Tribunal: STJ
Processo: 0209482-57.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1009976 - DF (2025/0209482-6)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: DANIEL VIEIRA SAMPAIO (PRESO)
ADVOGADOS
: JÚLIO CÉSAR CERDEIRA FERREIRA - DF068006
THAÍSA FRANÇA DE MELO - DF054556
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
TERRITÓRIOS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS
TERRITORIOS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
REVISÃO CRIMINAL. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. DOSIMETRIA DA PENA.
RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
impetrado
habeas corpus
em favor do agravante, que busca reconhecimento de desistência voluntária e correção da
dosimetria da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a desistência voluntária pode ser reconhecida em
revisão criminal, mesmo não tendo sido suscitada em momento oportuno, e se há ilegalidade
manifesta na dosimetria da pena que justifique sua revisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que nulidades, mesmo absolutas,
devem ser arguidas em momento oportuno, sob pena de preclusão temporal.
4. A revisão criminal para nova apreciação da dosimetria penal é cabível apenas em casos de
manifesta ilegalidade, o que não se verifica no presente caso, pois as instâncias ordinárias
indicaram elementos válidos para a dosimetria.
5. A desistência voluntária não foi suscitada em plenário do Júri ou em apelação, configurando
preclusão da matéria.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso improvido.
Tese de julgamento: "1. Nulidades, mesmo absolutas, devem ser arguidas em momento
oportuno, sob pena de preclusão temporal. 2. A revisão criminal para nova apreciação da
dosimetria penal é cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade. 3. A desistência voluntária
não suscitada em momento oportuno configura preclusão da matéria".
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 61, II, "f"; CPP, art. 593, III, "c".
Documento eletrônico VDA50196736 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/09/2025 12:09:45
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: 66209656-f3d0-46b9-ae81-0576e13756f8

STJ, AgRg no HC 760.005/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik,
Jurisprudência relevante citada:
Quinta Turma, julgado em 19.12.2022; STJ, AgRg no HC 447.420/SP, Rel. Min. Rogerio
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 25.09.2018; STJ, AgRg no HC n. 940.346/SP, relator
Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma,
julgado em
.
18/12/2024
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
28/08/2025
03/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS) e Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
04 de setembro de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA50196736 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/09/2025 12:09:45
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: 66209656-f3d0-46b9-ae81-0576e13756f8

AgRg no HABEAS CORPUS No 1009976 - DF (2025/0209482-6)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: DANIEL VIEIRA SAMPAIO (PRESO)
ADVOGADOS
: JÚLIO CÉSAR CERDEIRA FERREIRA - DF068006
THAÍSA FRANÇA DE MELO - DF054556
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
TERRITÓRIOS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS
TERRITORIOS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
REVISÃO CRIMINAL. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. DOSIMETRIA DA PENA.
RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
impetrado
habeas corpus
em favor do agravante, que busca reconhecimento de desistência voluntária e correção da
dosimetria da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a desistência voluntária pode ser reconhecida em
revisão criminal, mesmo não tendo sido suscitada em momento oportuno, e se há ilegalidade
manifesta na dosimetria da pena que justifique sua revisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que nulidades, mesmo absolutas,
devem ser arguidas em momento oportuno, sob pena de preclusão temporal.
4. A revisão criminal para nova apreciação da dosimetria penal é cabível apenas em casos de
manifesta ilegalidade, o que não se verifica no presente caso, pois as instâncias ordinárias
indicaram elementos válidos para a dosimetria.
5. A desistência voluntária não foi suscitada em plenário do Júri ou em apelação, configurando
preclusão da matéria.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso improvido.
Tese de julgamento: "1. Nulidades, mesmo absolutas, devem ser arguidas em momento
oportuno, sob pena de preclusão temporal. 2. A revisão criminal para nova apreciação da
dosimetria penal é cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade. 3. A desistência voluntária
não suscitada em momento oportuno configura preclusão da matéria".
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 61, II, "f"; CPP, art. 593, III, "c".
Documento eletrônico VDA49230299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/08/2025 14:10:46
Código de Controle do Documento: b3becc6d-e2e1-4446-af3f-301afd1b8fda

STJ, AgRg no HC 760.005/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik,
Jurisprudência relevante citada:
Quinta Turma, julgado em 19.12.2022; STJ, AgRg no HC 447.420/SP, Rel. Min. Rogerio
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 25.09.2018; STJ, AgRg no HC n. 940.346/SP, relator
Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma,
julgado em
.
18/12/2024
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
contra
DANIEL VIEIRA SAMPAIO
a decisão de fls. 1024-1030 (e-STJ), que não conheceu do
impetrado em favor do
habeas corpus
agravante.
O agravante reitera a sua argumentação inicial, formulada no sentido de: a)
existência de ilegalidades na dosimetria, devendo ser reconhecida a desistência voluntária; b)
que devem ser afastadas da exasperação da pena relativa à cessação do hábito de consumo de
bebida alcoólica pela vítima e a agravante da alínea f, do inciso II, do art. 61 do CP, com
correção da dosimetria; e c) reconhecida a ocorrência de imediata provocação ou de
comportamento negativo da vítima, com correção da dosimetria.
Pretende a reconsideração da decisão, a fim de que o
seja conhecido e concedida
writ
a ordem.
É o relatório.
VOTO
Não obstante as razões recursais, a decisão deve ser mantida por seus próprios
fundamentos.
O Tribunal de origem assim considerou, em sede de revisão criminal:

"[...]
De início, registro que, quanto ao pedido da juntada de mídias contendo as gravações
de depoimentos, este não merece acolhimento uma vez que os autos se encontram
suficientemente instruídos com todos os elementos para o adequado exame da
presente revisão criminal, de modo que se faz desnecessário a juntada.
[...]
A revisão não se constitui em meio processual para reexame das provas. Exige-se,
pois, a comprovação inequívoca que a condenação não se fundou em qualquer
evidência dos autos, que as existentes eram falsas ou, ainda, a apresentação de prova
nova a respeito da suscitada inocência.
Feitas tais considerações, no caso, o Juízo do Tribunal do Júri de Brasília (fls. 408
/409), acolhendo a decisão do Conselho de Sentença, julgou parcialmente procedente
a pretensão punitiva estatal para condenar o requerente pela prática do crime previsto
no artigo 121, § 2o, inciso II, do Código Penal, c/c artigo 14, inciso II, do Código
Penal, à pena de 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida no
regime inicial fechado.
Documento eletrônico VDA49230299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/08/2025 14:10:46
Código de Controle do Documento: b3becc6d-e2e1-4446-af3f-301afd1b8fda

A eg. Primeira Turma Criminal, ao julgar o recurso de apelação interposto pela
Defesa (acórdão no 1827285), negou provimento ao apelo (fls. 463/472).
No que tange a tese de desistência voluntária, conforme se extrai da Ata de
Audiência da 1a Sessão de Julgamento da 11a Sessão Judiciária do ano de 209 (fls.
399/400), bem como do acórdão que se pretende desconstituir, o tema não foi
analisado pelos Jurados nem tampouco em segunda instância, pois sequer foi
suscitado pela Defesa em plenário e nas razões de apelação perante a 2a instância, o
que evidencia a ocorrência de preclusão nesse particular.
É de se dizer, em Plenário a Defesa requereu a desclassificação e, subsidiariamente, a
retirada das qualificadoras. Já em segunda instância, interpôs apelação apenas com
fundamento no artigo 593, inciso III, alínea “c”, do Código de Processo Penal,
oportunidade em que a e. Primeira Turma Criminal entendeu que não houve nenhum
erro ou injustiça no tocante a dosimetria da pena.
A referida tese apenas foi levantada na primeira fase do procedimento do Júri,
oportunidade em que a sentença de pronúncia registrou: “O que restou apurado nos
autos é a informação de que a vítima teria sido socorrida caída à porta de seu
apartamento após clamar por ajuda, e que a ofendida tinha um ferimento no pescoço,
conforme se depreende do depoimento da testemunha Danniele Franco Batista (ID
149456272). Veja, inclusive, que a vítima Thalita foi atingida por múltiplas facadas
em região cervicotorácica, e que as lesões geraram risco à vida da vítima, conforme
consta do laudo de exame de corpo de delito no 28353/2022, de ID 134652805.” (fl.
208)
Além disso, ao analisar o recurso em sentido estrito interposto pela Defesa, a e. 1o
Turma Criminal, no acórdão no 1718613, afastou a incidência do citado instituto,
constando do voto condutor:
[...]
Como visto, o acusado, em juízo, admitiu que esfaqueou a vítima e que não se
recorda direito de como os fatos ocorreram. Ainda, afirma que se evadiu do local,
embora a vítima clamasse por socorro, ao passo que confirmou que não lhe prestou
qualquer auxílio como, por exemplo, ter chamado uma ambulância. Por seu turno, o
laudo de exame de corpo de delito constatou que a vítima foi atingida por múltiplas
facadas em região cervicotorácica e que as lesões geraram risco de vida (ID
46153744). Portanto, pelas circunstâncias em que cometido o crime, não se sabe se o
acusado desistiu voluntariamente de prosseguir na execução ou se o fato de a vítima,
como narrado por ela em juízo, ter gritado a todo momento por socorro e clamado
por ajuda dos vizinhos, o impediu de dar continuidade aos atos executórios.
De qualquer modo, ainda que superada a questão da preclusão, constata-se que,
embora o exame da possibilidade de incidência do instituto da desistência voluntária
tenha ocorrido apenas na fase inaugural do Júri, da análise das provas constantes nos
autos, nota-se que o requerente não desistiu da ação voluntariamente. Nesse sentido,
conforme resposta ao quesito de no 3, os senhores jurados entenderam que o
requerente “deu início a um crime de homicídio que somente não se consumou por
circunstâncias alheias à sua vontade, eis que a vítima, mesmo atingida, conseguiu
pedir socorro e obter atendimento médico adequado.” (fl. 403), o que se conclui que
não houve desistência voluntária. Ainda, a testemunha Danniela Franco Batista
Documento eletrônico VDA49230299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/08/2025 14:10:46
Código de Controle do Documento: b3becc6d-e2e1-4446-af3f-301afd1b8fda

relatou, nas oportunidades em que foi ouvida, que ela e outros vizinhos responderam
ao pedido de socorro da vítima durante as agressões sofridas pelo requerente. Em
reforço, assim se pronunciou a Procuradoria de Justiça sobre o tema:
"Da leitura do acórdão supracitado, a tese de aplicação do instituto da desistência
voluntária não foi levantada pela Defesa em Plenário do Júri, para que na referida
oportunidade os jurados pudessem decidir acerca do iter criminis, bem como não
suscitou a aplicação da tese em sede de razões de apelação perante a 2a instância, de
forma que ocorreu a preclusão da matéria. Ainda que a questão esteja superada pela
preclusão, observa-se que, pelas provas carreadas nos autos, o Requerente não
desistiu da ação, conforme alega sua Defesa. Pelos depoimentos prestados em
Plenário, o Requerente somente encerrou a ação quando apareceu a vizinha da
vítima."
[...]
Da atenta leitura do acórdão, afere-se que a dosimetria foi realizada em conformidade
com os parâmetros legais e os entendimentos consagrados na jurisprudência.
Quanto ao exame das consequências do crime, estas se referem aos efeitos que
transcendem ao resultado típico, os quais devem ser considerados na individualização
da pena.
No caso, como bem entendeu a sentença e o acórdão, o comportamento da vítima
passou a ser moldado pelo trauma que adveio do crime, sendo um exemplo, o fato de
ter deixado de ingerir bebida alcoólica em momentos de distração, agora inexistentes,
e que era, inclusive, hábito de sua família.
Com efeito, seu novo estilo de vida não decorreu de problemas relacionados à saúde
ou mesmo por opção própria e sim, do trauma ocorrido, porquanto da última vez que
ingeriu bebida alcoólica, quase veio a óbito pelo ataque do réu.
Ainda, em relação ao comportamento da vítima, a referida circunstância judicial deve
ser considerada neutra, somente sendo possível sua avaliação quando ela tenha
incitado ou induzido o agente a cometer o crime.
No caso, resta demonstrado nos autos que, de nenhuma forma, a vítima concorreu
para o crime. Ao contrário, foi inclusive constatado que o requerente agiu impelido
por um desentendimento banal, relacionado ao trabalho da vítima.
Desse modo, não pode o comportamento da vítima ser considerado na primeira fase
da dosimetria e, já adiantando, nas demais etapas, seja como atenuante ou causa de
diminuição de pena, como alegado pelo requerente.
Ainda, na segunda fase da dosimetria, foi reconhecida a agravante prevista na alínea
“f” do inciso II do artigo 61 do Código Penal, na medida em que o réu prevaleceu da
relação doméstica que tinha com a vítima para praticar o delito.
No caso, não há como afastá-la pois o requerente era, ao tempo dos fatos namorado
/companheiro da vítima e, mesmo que oficialmente não morassem juntos, foi
consignado na sentença (fl. 409) que ambos residiam juntamente tanto na casa de um
quanto na casa de outro.
[...]
Por fim, na terceira fase, constou que ausentes causas de aumento, mas presente a
causa de diminuição de pena pela tentativa, de modo que a reprimenda foi reduzida
no patamar mínimo de 1/3 (um terço), o que não mereceu censura pela e. Primeira
Turma Criminal deste Tribunal, considerando o iter criminis percorrido. Desse modo,
não há erro, teratologia e tampouco afronta aos princípios da razoabilidade e
Documento eletrônico VDA49230299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/08/2025 14:10:46
Código de Controle do Documento: b3becc6d-e2e1-4446-af3f-301afd1b8fda

proporcionalidade. Tampouco foi acostada prova nova, que indicasse que a decisão
não observou a evidência dos autos ou de circunstância inédita que autorize ou
determine redução da pena." (e-STJ, fls. 862-869)
No tocante ao pedido de reconhecimento da desistência voluntária, não obstante os
argumentos defensivos, em atenção à segurança jurídica e lealdade processual, a jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça tem se orientado no sentido de que até mesmo as nulidades,
ainda quando denominadas absolutas, devem ser arguidas em momento oportuno, bem como
qualquer outra falha ocorrida no julgamento, sob pena de preclusão temporal. Nesse sentido:

"AGRAVO
REGIMENTAL
NO
ABSOLVIÇÃO.
HABEAS
CORPUS.
PRECLUSÃO. APELAÇÃO JULGADA HÁ MAIS DE 3 ANOS. PRECEDENTES.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. No caso, a apelação e a revisão criminal foram julgadas, respectivamente, em
e
. Assim, o decurso do tempo impede a análise da matéria
23/9/2015
14/11/2018
em23/9/2015
habeas corpus, em razão da preclusão do direito postulado,
14/11/2018
conforme a jurisprudência pacífica desta Corte. Precedentes.
2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 760.005/RS, relator Ministro Joel
Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)"
19/12/2022
22/12/2022

"AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE DROGAS.
HABEAS CORPUS
DOSIMETRIA DA PENA. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO.
ABSOLVIÇÃO.
OFENSA
AO
PRINCÍPIO
DA
COLEGIALIDADE.
INOCORRÊNCIA. MATÉRIA ALEGADA MAIS DE SETE ANOS APÓS O
JULGAMENTO DA APELAÇÃO. INÉRCIA DA DEFESA. TESE NÃO
SUSCITADA
NO
MOMENTO
CORRETO.
PRECLUSÃO.
AGRAVO
IMPROVIDO.
1. Os arts. 932 do Código de Processo Civil - CPC c/c o 3o do Código de Processo
Penal - CPP, e 34, XI e XX, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça -
RISTJ, além do enunciado n. 568 da Súmula desta Corte, permitem ao relator negar
seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em
confronto com Súmula ou com jurisprudência dominante nos Tribunais Superiores,
não importando em cerceamento de defesa ou violação ao princípio da colegialidade,
notadamente diante da possibilidade de interposição de agravo regimental contra a
respectiva decisão, como ocorre no caso, que permite que a matéria seja apreciada
pelo Colegiado, afastando eventual vício.
2. Verifica-se, na espécie, preclusão da matéria, em virtude de ter transcorrido mais
de sete anos entre a impetração do mandamus e a sessão de julgamento do recurso de
apelação em que teria ocorrido a suposta ilegalidade.
3. Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ, em respeito à
segurança jurídica e a lealdade processual, tem se orientado no sentido de que mesmo
as nulidades denominadas absolutas, ou qualquer outra falha ocorrida no acórdão
impugnado, também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à
preclusão temporal.
4. Agravo regimental improvido." (AgRg no HC n. 690.070/PR, relator Ministro Joel
Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
)
19/10/2021
25/10/2021

Documento eletrônico VDA49230299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/08/2025 14:10:46
Código de Controle do Documento: b3becc6d-e2e1-4446-af3f-301afd1b8fda

"HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PENA. HABEAS CORPUS.
DOSIMETRIA.
REDIMENSIONAMENTO.
NULIDADE.
ACÓRDÃO
TRANSITADO EM JULGADO. PRECLUSÃO. REVISÃO CRIMINAL.
.
WRIT
INSTRUÇÃO.
DEFICIÊNCIA.
SENTENÇA.
AUSÊNCIA.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Consoante a pacífica jurisprudência desta Corte Superior e também do STF, o
manejo do habeas corpus muito tempo após a edição do ato atacado demanda o
reconhecimento de que fulminada pela preclusão o direito postulado (termo cujo uso
guardo pessoal ressalva).
[...]
4. Agravo regimental não provido." (AgRg no HC n. 447.420/SP, relator Ministro
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
)
25/9/2018
11/10/2021
Quanto à dosimetria da pena, esta Corte tem entendimento firme de que a revisão
criminal para nova apreciação da dosimetria penal será cabível, em hipóteses excepcionais,
apenas quando manifesta a ilegalidade imposta ao condenado, uma vez que a atuação do
julgador é discricionária na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto - o que não se
verifica no feito, na medida em que as instâncias ordinárias indicaram elementos válidos para
aferição de uma maior reprovabilidade da conduta do agente. Confira:

"AGRAVO REGIMENTAL NO
. PENAL E PROCESSUAL
HABEAS CORPUS
PENAL. INSURGÊNCIA CONTRA O ACÓRDÃO TRANSITADO EM
JULGADO. MANEJO DO HABEAS CORPUS COMO REVISÃO CRIMINAL.
DESCABIMENTO. ART. 105, INCISO I, ALÍNEA "E", DA CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA. ALEGADA PRESCRIÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
DOSIMETRIA PENAL. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE.
CONTINUIDADE
DELITIVA.
INVIABILIDADE.
NECESSIDADE
DE
REVOLVIMENTO
DO
ACERVO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Não deve ser conhecido o que se volta contra o acórdão já transitado em julgado,
manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve
inauguração da competência desta Corte. Nos termos do art. 105, inciso I, alínea "e",
da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça, originariamente, as
revisões criminais e as ações rescisórias de seus julgados. Precedentes da Quinta e da
Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça.
2. A fixação da pena está inserida no critério de discricionariedade do Juiz, vinculado
às circunstâncias específicas do caso concreto e às características subjetivas do
agente, podendo ser revista por este Tribunal Superior apenas nas hipóteses de
desrespeito aos limites legais ou evidente desproporcionalidade.
3. No caso, acolher a pretensão de aplicação do crime continuado seria necessário
reapreciar todo o conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível na
via do habeas corpus.
4. Agravo regimental não provido." (AgRg no HC n. 940.346/SP, relator Ministro
Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma,
julgado em
, DJEN de
)
18/12/2024
23/12/2024

Documento eletrônico VDA49230299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/08/2025 14:10:46
Código de Controle do Documento: b3becc6d-e2e1-4446-af3f-301afd1b8fda

Diante do exposto,
ao recurso.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA49230299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/08/2025 14:10:46
Código de Controle do Documento: b3becc6d-e2e1-4446-af3f-301afd1b8fda

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.009.976 / DF
Número Registro: 2025/0209482-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
07255268720228070000
07263236020228070001
07383172020248070000
14652022
7255268720228070000 7263236020228070001 7383172020248070000
Sessão Virtual de
a
28/08/2025
03/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : THAISA FRANCA DE MELO
ADVOGADOS : JÚLIO CÉSAR CERDEIRA FERREIRA - DF068006
THAÍSA FRANÇA DE MELO - DF054556
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS
TERRITORIOS
PACIENTE
: DANIEL VIEIRA SAMPAIO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - FEMINICÍDIO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : DANIEL VIEIRA SAMPAIO (PRESO)
ADVOGADOS : JÚLIO CÉSAR CERDEIRA FERREIRA - DF068006
THAÍSA FRANÇA DE MELO - DF054556
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS
Documento eletrônico VDA50167047 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:28:00
Código de Controle do Documento: 427e020c-5e91-4d91-83b7-315d23973d35

TERRITORIOS
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/08/2025
03/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS) e Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 03 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50167047 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:28:00
Código de Controle do Documento: 427e020c-5e91-4d91-83b7-315d23973d35